Tribunal: STF
Processo: AR 1373
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA CONVERTIDOS EM
   AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES
   DISTRITAIS. PLANO COLLOR. LEI DISTRITAL N. 38/89.
1. Autonomia
   do Distrito Federal para legislar sobre reajuste de vencimento de
   seus servidores.
2. Servidores públicos distritais têm
   reconhecido o direito adquirido ao reajuste de 84,32% previsto na
   Lei local n. 38/89, posteriormente revogada pela Lei Distrital n.
   117/90. Precedentes.
3. Inconformismo dos Agravantes não altera
   a compreensão da questão debatida.
4. Agravo regimental ao qual
   se nega provimento.